Tribunal: STF
Processo: AI 787773
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.   
  
1.  O acórdão recorrido reconheceu o direito da impetrante com fundamento no conjunto fático-probatório delineado nos presentes autos (Súmula STF 279) e na legislação infraconstitucional. 
2.  O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.